Tribunal: TJMT
Processo: 0014935-89.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014935-89.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Representação comercial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 14.607.058/0001-02 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 898.755.911-49 (APELADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 898.755.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÕES POR VENDA DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO DE ALEGAÇÕES SOBRE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto por Viação Xavante Ltda contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por Cleide Fernandes de Oliveira – ME, condenando a Ré ao pagamento de comissões referentes ao mês de julho de 2017 e aos três primeiros dias de agosto de 2017, com atualização por juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a Apelada tem direito às comissões de julho e agosto de 2017 e se a Apelante comprovou fato impeditivo ou modificativo desse direito, incluindo a suposta dívida da autora e os valores já pagos.
3. Discute-se ainda se houve preclusão quanto ao pedido de perícia técnica contábil pela Apelante.

III. Razões de decidir

4. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, conforme art. 373, II, CPC. Documentos apresentados foram considerados unilaterais e insuficientes para comprovar os pagamentos alegados.

5. Quanto à alegação de perícia técnica contábil, o pedido não foi tempestivamente apresentado, resultando em preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2012878/MG).

6. Não houve comprovação de fato novo que desconstituísse o direito da Apelada, e não há prova do pagamento integral das comissões cobradas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A parte ré que não comprova o pagamento integral de comissões devidas ou apresenta documentos unilaterais não se desincumbe do ônus probatório estabelecido no art. 373, II, CPC. A alegação de perícia técnica contábil deve ser requerida oportunamente, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

VIAÇÃO XAVANTE LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garça, que nos autos n.o 0014935-89.2019.8.11.0004 – Código 323835 – Ação de Cobrança – proposta por CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA – ME – julgou procedente referida ação, condenou a Ré no pagamento das comissões relativas ao mês de julho de 2017 e aos 03 (três) primeiros dias do mês de agosto de 2017, cujo valor não comprovadamente adimplido deverá ser devidamente apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação de relatórios e comprovantes específicos para tal finalidade. Para a devida atualização, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária calculada pelo IPCA-E, a contar do efetivo prejuízo, qual seja o inadimplemento contratual. Condenou a Empresa Requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ficou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que sentença apelada deve ser reformada, em razão de terem sido valorados os fatos ocorridos e as provas produzidas de forma equivocada, não obstante a sabedoria e dedicação de seu douto prolator.

Alega que Apelada, referida demanda, derivada de relação jurídica havida entre elas, onde a Apelada fazia a comercialização de passagens e encomendas para a Apelante que, em contrapartida, repassava à ela uma comissão percentual, em cima do valor final das vendas realizadas.

Que a Apelada, como prova do seu alegado, colacionou ao caderno processual apenas os contratos e distratos firmados entre as partes, além de relatórios de vendas.

Aduz que a Apelada celebrou em 2016, contratos com as Prefeituras de Água Boa/ MT (Processo Administrativo No 23/2016, Pregão Presencial 006/2016, Ata de Registro de Preço N° 016/2016) e Canarana/ MT (Contrato 007/2016, Segundo Termo Aditivo ao Contrato 007/2016, Contrato 015/2016, Contrato 028/2016), através de licitação, cujo objetivo era o fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal, bem como o serviço de cargas, malotes e fretes, como se pode observar dos contratos que foram colacionados ao caderno processual, junto com a petição inicial.

Consigna que restou verificado pela Apelante que, mesmo estando ela cumprido integralmente a obrigação que para ela foi imbuída, com o fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal, bem como serviço de encomendas e cargas, malotes e fretes, os valores que a autora/Apelada recebia de ambas as prefeituras não estavam sendo repassados à Apelante, nos moldes contratados.

Assevera que

a ausência de repasses foi verificada ao ser feito uma auditoria contábil das notas emitidas pela Autora/Apelada às referidas Prefeituras, onde restou constatado que ela, de forma indevida, não estava fazendo as transferências dos valores por ela recebido das prefeituras de Água Boa/ MT e Canarana/ MT, referente aos serviços que já haviam sido prestados, o que foi documentalmente comprovado por meio da relação de ordem de pagamentos emitidas pela prefeitura de Canarana, bem como os extratos bancários da conta da Autora/Apelada, entre 01/01/2015 à julho de 2017.

Que tal fato se comprova pelos extratos de pagamento da Autora/Apelada, acostados ao feito pela Ré/Apelante, onde se verifica que houve o recebimento de valores, porém, não houve transferência da totalidade dos ativos em favor da Ré/Apelante.

Destaca no momento da rescisão do contrato, a Autora/Apelada não havia repassado à ré/Apelante o valor de R$ 507.099,16 (quinhentos e sete mil e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

Ainda, que tal fato restou comprovado pela documentação (relatório de controle de pagamento das prefeituras, bem como extratos de pagamento da autora/apelada, assim com extratos bancários, que foram fornecidos em ração da auditoria), a qual está acostada ao caderno processual junto com a Contestação, onde se verifica que houve o recebimento de valores, porém, não houve transferência da totalidade dos ativos em favor da Ré/Apelante.

Assevera que deixou de constar na sentença a Apelante, quando da rescisão contratual, efetuou o pagamento de comissões em favor da autora/Apelada, referente a julho e início do mês de agosto de 2017, no valor de R$ 42.817,43 (quarenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e três centavos), ficando retido apenas a quantia de R$ 31.251,71 (trinta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), a fim de amortizar o valor do débito que a autora/apelada possuía com a ré/Apelante.

Aduz que a ilicitude dos atos praticados pela Autora/Apelada era tão patente, em relação à Ré/Apelante, que esta, após tomar conhecimento da habitualidade do ato ilícito praticado, lavrou-se o boletim de ocorrência de n° 2017.258753, o qual segue em anexo datado de 04/08/2017.

Assim, que a sentença deverá ser reformada, para que seja julgado improcedente o pedido da Autora/Apelada, haja vista que, na forma do artigo 373. I do CPC, ela não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao contrário do que aconteceu com a Ré/Apelante, que, fundamentada e documentalmente, demonstrou que, dos recebimentos havidos pela Autora/Apelada, no mês de julho e agosto de 2017, não houve o repasse para a Ré/Apelante, dos valores percentuais devidos, nos moldes do que prevê o artigo 373, II, do CPC.

Assevera ser o ônus da prova era da Autora/Apelada, em provar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, de comprovar que procedeu aos repasses dos valores devidos à Ré/Apelante e esta não procedeu com a sua contrapartida, não poderia a sentença ter julgado procedentes os pedidos sob o argumento de “NÃO TER A REQUERIDA PROVADO OS FATOS MODIFICATIVOS, OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA”

Defende ser imprescindível a realização de prova pericial contábil, ainda, afronta aos artigos 371,373, II, do CPC, arts. 5o, LIV, LV e 93, IX da CF.

Requer o recebimento, conhecimento e o integral provimento da sentença no pontos abordados e amplamente comprovados.

Consequentemente, deverá haver adequação relativa aos ônus sucumbenciais, de acordo com o percentual do êxito recursal.

Requer também,

o prequestionamento de todas as “quaestiones facti” e as “quaestiones iures” arguidas nestes autos, como forma de afastar os óbices regimentais dos Tribunais Superiores, caso seja utilizada de recurso para os órgãos “ad quem”

Contrarrazões (id.n.o 218481232)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

VIAÇÃO XAVANTE LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garça, que nos autos n.o 0014935-89.2019.8.11.0004 – Código 323835 – Ação de Cobrança – proposta por CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA – ME – julgou procedente referida ação, condenou a Ré no pagamento das comissões relativas ao mês de julho de 2017 e aos 03 (três) primeiros dias do mês de agosto de 2017, cujo valor não comprovadamente adimplido deverá ser devidamente apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação de relatórios e comprovantes específicos para tal finalidade. Para a devida atualização, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária calculada pelo IPCA-E, a contar do efetivo prejuízo, qual seja o inadimplemento contratual. Condenou a Empresa Requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ficou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Pretende a Apelante a reforma da sentença, com consequente improcedência da ação de origem.

Inicialmente, quanto à alegação da imprescindibilidade de perícia técnica contábil, mister consignar que referia alegação deveria ter sido feito junto ao juízo “a quo”; no entanto, o que se extrai dos autos é que mesmo tendo tido várias oportunidades não fez.

Diante da inércia livre e consciente do recorrente e da ausência de produção de provas, sequer indícios, de suas alegações, assim, ocorreu a preclusão.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Na origem, a parte Apelada defendeu ser “representante comercial” para agenciamento na venda de passagens e no transporte de encomendas e cargas e descargas, coleta, recepção e entrega de encomendas e cargas nos terminais rodoviários de Canarana e Água Boa/MT propôs a ação de cobrança para recebimento da importância de R$ 136.023,06 (cento e trinta e seis mil, vinte e três reais e seis centavos), referente a comissões dos meses de julho e agosto de 2017.

A Ré por sua vez, em contestação (id.n.o 218481216) alegou a rescisão unilateral ocorreu após auditoria contábil das notas emitidas pela demandada às prefeituras, constatar que a autora de forma indevida, não estava fazendo transferências dos valores pagos pelas prefeituras, referentes aos serviços que já haviam sido prestados.

Ainda, que por meio dos relatórios da auditoria constatou-se que no momento da rescisão do contrato, a demandante não havia repasso o valor de R$ 507.099,16.

Destacou ainda, que ao rescindir o contrato efetuou o pagamento de comissões em favor da autora/Apelada, referente a julho e agosta de 2017, no valor de R$ 42.817,43, ainda, que no momento do acerto reteve R$ 37.251,71, a fim de amortizar o débito que a autora possuía com ré.

No final requereu, coso não fosse pela improcedência da demanda, a compensação de dívida, alegando que a autora devia a requerida a importância de R$ 507.099,16.

Ainda, que em caso de condenação, fosse deduzido o mês de agosto, sob alegação de que o contrato findou em 03/08/2017.

Ainda, que pedido de reconvenção seja provido, a fim de condenar o reconvindo ao pagamento de R$ 14.428,33 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), referente a débitos trabalhistas.

O juízo “a quo” acerca da questão travada nos autos decidiu:

“28. Por consequência, resta evidente que a análise do pleito de cobrança do valor relativo às comissões deve abarcar tão somente o mês de julho e os 03 (três) primeiros dias do mês de agosto de 2017, sendo indevida a cobrança de valores após o Distrato firmado entre as partes.

29. Calha dizer que para a comprovação dos pagamentos das comissões, bastava à Requerida trazer aos autos cópias de recibos, comprovantes de depósitos ou transferências bancárias, dentre outros documentos idôneos para a demonstração do efetivo depósito dos valores das comissões.

30. No caso dos autos, em que pese o grande número de relatórios, contratos e extratos bancários, denota-se que os documentos apresentados para a comprovação dos pagamentos, versam sobre planilhas elaboradas de forma unilateral, sem o atributo ou a qualidade especial necessária para prova dos fatos alegados pela parte Requerida, a quem caberia o ônus de demonstrar a quitação integral dos débitos que lhe são cobrados.

31. Dito isso, tenho que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art.373,I, do CPC/2015).

32. Diante disso, razão assiste à parte Autora com relação ao direito de recebimento dos valores das comissões referentes ao mês de julho de 2017 e os primeiros 03 (três) dias do mês de

agosto de 2017, haja vista a rescisão contratual e, consequente, extinção de direitos após esta data. O mencionado valor deverá ser devidamente apurado em Liquidação de Sentença, mediante apresentação de relatórios e comprovantes específicos para tal finalidade.

DISPOSITIVO

33. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para condenar a parte Requerida VIAÇÃO XAVANTE LTDA, no pagamento das comissões relativas ao mês de julho de 2017 e aos 03 (três) primeiros dias do mês de agosto de 2017, cujo valor não comprovadamente adimplido DEVERÁ ser devidamente apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, mediante apresentação de relatórios e comprovantes específicos para tal finalidade.”

Pois bem.

Busca o Apelante a reforma da sentença de procedência da ação de cobrança proposta pela parte Apelada, sob o argumento de que
a prova documental carreada aos autos, comprova que a Apelada deve o Apelante a importância
de R$ 507.099,16 (quinhentos e sete mil e noventa e nove reais e dezesseis centavos), bem como, que, quando da rescisão contratual, efetuou o pagamento de comissões em favor da autora/Apelada, referente a julho e início do mês de agosto de 2017, no valor de R$ 42.817,43 (quarenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e três centavos).

Inicialmente quanto as alegações de que não houve transferência da totalidade dos ativos em favor da Ré/Apelante, referida discussão deveria ter sido travada em ação própria e, em obediência ao princípio de contraditório e ampla.

Portanto com bem destacado pelo juízo “a quo”:

“30. No caso dos autos, em que pese o grande número de relatórios, contratos e extratos bancários, denota-se que os documentos apresentados para a comprovação dos pagamentos, versam sobre planilhas elaboradas de forma unilateral, sem o atributo ou a qualidade especial necessária para prova dos fatos alegados pela parte Requerida, a quem caberia o ônus de demonstrar a quitação integral dos débitos que lhe são cobrados.”

Os documentos juntados pela parte Apelante buscam comprovar uma possível ausência de transferência de valores por parte da Apelada, no entanto, o
Apelante não apresentou nenhum documento tenha, após, o resultado da “auditoria”,

acionado judicialmente, ou ainda, que tenha notificado a Apelada para prestar contas.

Assim, em pese as alegações do Apelante, o Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante não obteve êxito em demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, haja vista, que não
apresentou de igual forma documento que comprove o pagamento do valor busca na ação de origem.

Assim, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; posto que, cabia ao Apelante, no tocante ao objeto da presente demanda desconstituir o direito da parte Autora (art. 373, II) e deste ônus não se desincumbiu.

Não havendo prova do pagamento, mediante a juntada de comprovante relativo à quitação, ou outro documento idôneo e capaz de comprovar o pagamento da dívida, de rigor a manutenção da sentença de procedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantenho incólume a decisão apelada.

Majoro os honorários apara 17%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024